Tribunal: TJDFT
Processo: 0728522-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ABORDAGEM PESSOAL. COMPROVADA A AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou que em julho de 2023 se viu envolvida em episódio de fiscalização de trânsito na qual foi autuada com base no art. 165-A do CTB, em face da recusa em se submeter ao teste do bafômetro. Observou que não se furtou em buscar esclarecimentos quanto a razão de ser da fiscalização, principalmente quanto a autuação que lhe estava sendo imposta. Destacou que suas dúvidas não foram devidamente esclarecidas, tendo havido o comprometimento do seu direito de defesa. Ressaltou que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da infração, para que a notificação fosse enviada ao infrator, não foi obedecido, impondo a nulidade do ato administrativo.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61467708).
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na inexistência de dupla notificação e na nulidade do auto de infração.
5. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, alegou que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, conforme determina o CTB, no seu §4° do art. 282 e a Súmula 312 do STJ. Observou que para que a penalidade seja executada, deve-se observar o contraditório e a ampla defesa, que restaram prejudicados neste caso concreto. Ressaltou que não há prova nos autos de que houve notificação por AR meio tecnológico hábil. Ponderou que a mera alegação de adesão do recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônico – SNE, não confere ao DETRAN/DF a prerrogativa de se frutar de comprovar que realizou a notificação de infração. Pontuou que o aparelho utilizado para aferição do teor alcoólico não tinha aprovação do INMETRO. Ao final, requereu o conhecimento do recurso, no seu duplo efeito, e o seu provimento para reformar a r. sentença em todos os seus termos.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, já que é patente o descumprimento das normas do CTB. Efeito suspensivo negado.

7. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
8. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia.
9. No caso concreto, tratando-se, portanto, de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento. Não havendo nos autos elementos que indiquem irregularidade no auto de infração, conclui-se que a recorrente foi regularmente autuada pela infração ao art. 165-A do CTB, na forma estabelecida pelo art. 277 do referido Código. A notificação da autuação foi realizada de forma pessoal quando da abordagem e a dupla notificação eletrônica foi regularmente realizada, tanto que a parte juntou aos autos a cópia da notificação eletrônica aos autos. Conforme bem pontuado na sentença recorrida, a infração ocorreu em 22/02/2024 e a notificação da autuação ocorreu em 26/02/2024, com prazo para recurso expirado em 30/03/2024. A Deliberação no 186, de 26 de março de 2020, do CONTRAN expressamente previu que, para fins de contagem do prazo de trinta dias, determinado no art. 281, parágrafo único, II, do CTB, a expedição seria contada com a inclusão no sistema informatizado do órgão autuado, tendo sido tal prazo observado pela parte ré.

10. No que tange à expedição da notificação da penalidade, o art. 282, parágrafo 6o, do Código de Trânsito Brasileiro prevê o prazo de 180 dias para a expedição da notificação da penalidade em caso de ausência de apresentação de defesa prévia. O prazo para recurso da autuação encerrou em 30/03/2024, não tendo havido o transcurso do prazo para a expedição da notificação da penalidade.
11. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1812774, 07658019320238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024; Acórdão 1807856, 07504049120238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024 e Acórdão 1784695, 07477218120238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023.

12. Recurso conhecido e não provido.

13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.